Tribunal: TJSP
Processo: 1113196-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Cobrança de Indenização Securitária – Pretensão de cobrança de indenização securitária em razão de danos provocados por incêndio – Sentença de procedência - Pretensão fundada em indenização securitária - Matéria inserida na competência da Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal, que compreende a 25a a 36a Câmaras - Inteligência dos itens III.2 e III.13, da

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Cobrança de Indenização Securitária – Pretensão de cobrança de indenização securitária em razão de danos provocados por incêndio – Sentença de procedência - Pretensão fundada em indenização securitária - Matéria inserida na competência da Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal, que compreende a 25a a 36a Câmaras - Inteligência dos itens III.2 e III.13, da Resolução no. 623/2013 - Recurso não conhecido e determinada sua redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113196-58.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NARA
HELENA DA COSTA LIMA ROESLER, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113196-58.2019.8.26.0100 -R
2
APELAÇÃO No 1113196-58.2019.8.26.0100
APELANTE: NARA HELENA DA COSTA LIMA ROESLER
APELADA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
JUIZ: HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL
VOTO No 22.760
APELAÇÃO - Ação de Cobrança de Indenização
Securitária
Pretensão de cobrança de indenização
securitária em razão de danos provocados por incêndio
Sentença de procedência - Pretensão fundada em
indenização securitária - Matéria inserida na competência
da Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal,
que compreende a 25a a 36a Câmaras - Inteligência dos
itens III.2 e III.13, da Resolução no. 623/2013 - Recurso
não conhecido e determinada sua redistribuição.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital,
em Ação de Cobrança de Indenização Securitária proposta por NARA HELENA DA
COSTA LIMA ROESLER contra ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S.A, que julgou procedente a ação para condenar o ré ao pagamento da indenização
securitária “sub judice”, atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo desde o sinistro conforme cláusula 28 (fls. 107), e com a incidência de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil
reais).
Os embargos de declaração opostos pela autora
foram rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113196-58.2019.8.26.0100 -R
3
Apela a autora, pugnando pela fixação dos
honorários advocatícios no valor equivalente a 10% (dez por cento) a 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o,
do Código de Processo Civil.

Recurso
tempestivo,
preparado
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, no caso dos autos a matéria
debatida na presente Ação de Cobrança de Indenização Securitária versa sobre pleito
de indenização securitária embasada em prejuízos decorrente de incêndio que
danificou o imóvel de propriedade da autora, cuja competência reserva-se à uma das
Câmaras da Terceira Subseção do Direito Privado.
Diante disso, nos termos do disposto na
Resolução no. 623/2013, a competência para o julgamento de ações relativas a
pretensão de indenização securitária, para ressarcimento por dano em prédio urbano é
da E. Terceira Subseção - itens III.2 e III.13.
Neste sentido, têm-se os seguintes precedentes
desta Egrégia Corte:
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de cobrança de
seguro residencial cumulada com indenização por dano
moral. Pretensão de ressarcimento sofrido em razão de
incêndio. Sentença de improcedência. Insurgência do
autor. Matéria de competência da E. Subseção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113196-58.2019.8.26.0100 -R
4
Privado III deste Egrégio Tribunal de Justiça. Resolução
no 623/2013 (art. 5o, III. c.c III.13). RECURSO NÃO
CONHECIDO, com determinação de redistribuição para
uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito
Privado” (Apelação Cível 1019390-72.2018.8.26.0562, 8a
Câmara de Direito Privado, Relator BENEDITO ANTONIO
OKUNO, j.14/02/2020).
“COMPETÊNCIA RECURSAL - Cobrança pautada em
contrato de seguro residencial - Alegação de que a autora
suportou prejuízos no imóvel em decorrência de vendaval
ocorrido - Pretensão fundada em indenização securitária
- Matéria inserida na competência da E. Terceira
Subseção
de
Direito
Privado
deste
Tribunal
compreendida pelas 25a a 36a Câmaras - Inteligência dos
itens III.2 e III.13, da Resolução no. 623/2013 - Remessa
determinada - Apelo não conhecido”. (TJSP; Apelação
Cível 1005944-02.2016.8.26.0132, 9a Câmara de Direito
Privado,
Relator
GALDINO
TOLEDO
JÚNIOR,
j.13/08/2019).
Ante o exposto, não conheço do recurso, e
determino a redistribuição do recurso para uma das Câmaras da Subseção III do
Direito Privado.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator